Tribunal: TJDFT
Processo: 0749502-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. EXERCÍCIO DE 1995. AUSÊNCIA DE REGISTRO FUNCIONAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento da indenização referente às férias não gozadas relativas ao exercício de 1995, no valor de R$15.319,40, atualizado pela taxa SELIC a partir da data da transferência para a reserva remunerada.
1.1. Recurso. O recorrente alega ausência de registro de “não gozo das férias funcionais” com relação ao exercício de 1995 no assentamento do servidor; alega que, ainda que houvesse o registro, não foi comprovada a necessidade do serviço como impeditivo à fruição do direito. Requer que seja afastada a indenização; subsidiariamente, pretende que os juros de mora incidam a partir da citação válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de conversão em pecúnia das férias não gozadas; (ii) e, se mantida a condenação imposta, a incidência de juros de mora a partir da citação válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 19 da Lei no 10.486/2002 prevê que o militar transferido para a inatividade remunerada fará jus ao valor correspondente das férias não gozadas por necessidade do serviço.
4. STF, Tema 635 de repercussão geral. Dispõe que a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária é assegurada ao servidor público inativo, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.
5. A ficha de assentamentos funcionais demonstra a inexistência de anotação de férias referente ao exercício de 1995. Segundo informações do 11o BPM no Formulário SEI, não foi possível concluir se as férias foram gozadas em razão da ausência dos livros de férias anteriores ao ano de 1998. A inexistência do registro configura presunção de não fruição das férias, impondo à Administração o dever de indenizar. Precedente desta Turma: Acórdão 2039725.
6. O direito à conversão em pecúnia surge com a passagem do servidor à inatividade; desde então, resta caracterizada a mora da Administração quanto ao pagamento da verba indenizatória. Assim, escorreita a sentença que fixou a incidência da SELIC a partir da data da transferência para a reserva remunerada, no caso, 2/8/2022, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021, que unificou os critérios de atualização monetária e juros de mora. Precedente: Acórdão 2029696.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas, em face da isenção legal. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.486/2002, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635 de repercussão geral. TJDFT, Acórdão 2039725, 0793456-06.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 4/9/2025; TJDFT, Acórdão 2029696, 0808726-70.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 7/8/2025.